Tribunal: STF
Processo: AI 682065
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
2.      O Tribunal
   a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns.
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3.      Controvérsia decidida
   à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
4.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa do texto da
   Constituição.
5.      Não se confunde decisão contrária ao interesse
   da parte com negativa de prestação jurisdicional.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.